Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705228-82.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, KELSON DOS SANTOS LOPES APELADO: KELSON DOS SANTOS LOPES, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Intime-se o autor, Kelson dos Santos Lopes, para que se manifeste sobre o pedido de suspensão do processo de ID 27966986, no prazo de 10 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator